Tribunal: STF
Processo: ARE 1412341
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSADOS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E TORTURA, ALÉM DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL), CONEXO AOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CÁRCERE PRIVADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTS. 2º DA LEI N. 12.850/2013; 148 DO CÓDIGO PENAL; 244-B, C/C § 2º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. 
    ARGUIÇÃO DEFENSIVA, VEICULADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROMETE O CARÁTER DIALÉTICO DA INSURGÊNCIA. PREFACIAL AFASTADA. 
    1. Não há falar em ofensa à dialeticidade recursal quando o apelante, ao expor seu inconformismo com a decisão guerreada, reproduz, nas razões de insurgência, os argumentos expostos nas alegações finais, desde que do arrazoado seja possível extrair os motivos pelos quais pretende a reforma do decisório. 
    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE CONSTATADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRIMES CONEXOS QUE TAMBÉM DEVERÃO SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    2. Comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes da autoria, deve a matéria ser remetida ao Conselho de Sentença para que este, soberanamente, aprecie e dirima as dúvidas acerca da participação dos acusados no crime. 
    3. Uma vez realizada a pronúncia, em razão da suposta prática de crime contra a vida, o que determina a competência popular para o julgamento do feito, deve ser reconhecida, também, a competência do Júri para a averiguação dos delitos considerados conexos, cabendo nesta fase tão somente o encaminhamento do caso ao Tribunal Popular, sem se efetuar qualquer análise de mérito quanto às figuras criminosas em questão. 
    POR FIM, REQUERIDO PELO CAUSÍDICO DE UM DOS ACUSADOS A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DELIMITADA NO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE DEVERÁ SER ARBITRADA PELO JUÍZO A QUO, APÓS A APRECIAÇÃO DEFINITIVA DA QUAESTIO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 
    4. A fixação de honorários advocatícios ao defensor nomeado deverá ser realizada pelo Juízo de primeiro grau, quando da sentença definitiva ou ao fim da participação do profissional no curso do feito.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, II e LVII, da CF/88.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 6 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.